Tribunal: STF
Processo: RE 1260194
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo interposto por Alberto Fernandes da Silva cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “DIREITO PENAL. CRIME MATERIAL CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, INCISO I DA LEI 8.137/90). QUEBRA DE SIGILO FISCAL. ARTIGO 6º DA LEI COMPLEMENTAR 105/2001. VALIDADE. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. DENÚNCIA DE ACORDO COM OS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CPP. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSUMAÇÃO. PREJUÍZO AO ERÁRIO COMPROVADO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO DEMONSTRADOS. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. 
    1. Ao omitir valores decorrentes de movimentações bancárias, o réu omite informações da autoridade fazendária como instrumento para a supressão de tributo, de forma que a conduta se subsume ao art. 1º, inciso I, da Lei 8.137/90.
    2. Verificada a presença dos pressupostos processuais e das condições gerais e específicas da ação, incluindo a presente denúncia em conformidade ao artigo 41 do CPP.
    3. A Lei Complementar n.º 105/2001 autoriza o acesso da autoridade fiscal aos documentos, livros e registros das instituições financeiras, inclusive aos relativos a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso.
    4. A discussão pormenorizada acerca de vícios eventualmente existentes na constituição do crédito tributário não deve ser realizada na esfera criminal.
    5. O elemento subjetivo do tipo para configuração do crime do art. 1º, inciso I, da Lei 8.137/90 é o dolo genérico, ou seja, basta que o agente pretenda, mediante sua conduta fraudulenta, suprimir ou reduzir tributos dos cofres públicos. Não há necessidade de configuração de qualquer especial fim de agir para que a conduta seja considerada típica, antijurídica e culpável.
    6. No exame das circunstâncias do artigo 59 do CP, o valor a ser atribuído a cada vetorial negativa não deve obedecer a um raciocínio puramente matemático, mas, sim, ao critério do julgador, ponderando-se, de forma particular, cada diretriz do aludido dispositivo legal, bem como observado o princípio da proporcionalidade.
    7. O aumento da pena, operado em face da continuidade delitiva, deve levar em conta o número de infrações cometidas. Tratando-se de IRPJ e tributação reflexa, consideram-se os anos-calendário consecutivos.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa ao art. 5º, LIV, LV, X, XII, e LVI, CF. Sustenta que: 
    (i) “o r. decisum combatido ao dar guarida a uma denúncia inepta, com afirmações genéricas, feriu, às inteiras, dispositivos constitucionais”; 
    (ii) “as informações constantes na ação fiscal estariam protegidas pelo sigilo fiscal e bancário, de modo que o MPF não poderia, sem a devida permissão judicial, utilizá-las para dar suporte à acusação”. 
    O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão relativa à possibilidade de compartilhamento com o Ministério Público, para fins penais, dos dados bancários e fiscais do contribuinte, obtidos pela Receita Federal no legítimo exercício de seu dever de fiscalizar, sem autorização prévia do Poder Judiciário. Veja-se a ementa do RE 1.055.941-RG (Tema 990), Rel. Min. Dias Toffoli:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. COMPARTILHAMENTO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA FINS PENAIS, DOS DADOS BANCÁRIOS E FISCAIS DO CONTRIBUINTE, OBTIDOS PELO FISCO NO LEGÍTIMO EXERCÍCIO DE SEU DEVER DE FISCALIZAR, SEM A INTERMEDIAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES EM FACE DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA INTIMIDADE E DO SIGILO DE DADOS. ART. 5º, INCISOS X E XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. QUESTÃO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. MATÉRIA PASSÍVEL DE REPETIÇÃO EM INÚMEROS PROCESSOS, A REPERCUTIR NA ESFERA DO INTERESSE PÚBLICO. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL.” 
    No mais, o recurso é inadmissível, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 
    No caso, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Nessa linha, veja-se o ARE 1.032.622-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. TEMA 660. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 Tema 660).
    2. É inadmissível o agravo regimental que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
    3. Agravo regimental não provido.”
    Diante do exposto: 
    (i) quanto à discussão acerca do compartilhamento com o Ministério Público, para fins penais, dos dados bancários e fiscais do contribuinte obtidos pela Receita Federal, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática de repercussão geral;
    (ii) quanto às demais matérias, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 07 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator